Tribunal: TJMT
Processo: 0016709-97.2018.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016709-97.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL DO NASCIMENTO (APELADO), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – VERSÃO DO ACUSADO ISOLADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo elementos probatórios contundentes no sentido de que o acusado tinha drogas em depósito para comercialização, impõe-se a sua condenação pelo crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 16709-97.2018.811.0002 – código 553633 pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT,
que desclassificou a conduta delitiva atribuída ao apelado
Rafael do Nascimento
,
da prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, para a figura de uso de entorpecente do art. 28, ambos da Lei 11.343/2006 (Id. 125796151).

O Ministério Público insurgiu-se contra a desclassificação por entender que existem provas robustas de autoria e materialidade devidamente comprovadas, suficientemente capazes de alicerçar a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes (Id. 125792798, pp. 48-59).

Por sua vez, o apelado, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. 125792798, pp. 66-73).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso, consoante se infere do excerto abaixo reproduzido:

“
Apelação Criminal
- Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06] - desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da Lei de Drogas - irresignação ministerial - pretendida condenação nos termos da denúncia - procedência - provas seguras e concretas do tráfico de drogas - fracionamento dos entorpecentes em pequenas porções, dinheiro trocado e relatos de policiais confirmando a delação do menor apreendido com a droga [o qual confessou ter adquirido a substância com o apelado], são provas mais do que suficientes para firmar a convicção da prática de mercancia e não consumo próprio - caracterização do denominado tráfico ‘formiguinha’ - réu que trazia consigo e mantinha em depósito substância entorpecente do tipo pasta-base de cocaína, distribuída em 69 pequenas porções, em clara finalidade de traficância e não consumo próprio - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - reforma do
decisum
que se impõe -
Pelo provimento do recurso
”
(Id. 130702154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado, foi desclassificado
a conduta delitiva atribuída ao apelado
Rafael do Nascimento
,
da prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, para a figura de uso de entorpecente do art. 28, ambos da Lei 11.343/2006.

Irresignado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

pleiteia a condenação do ora apelado, argumentando que foram produzidos elementos probatórios suficientes para tanto.

A razão assiste ao
parquet
.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“Consta no Inquérito Policial em anexo
(IP n. 16709- 97.2018.811.0002, 3ª Vara Criminal),
que no dia 03 de setembro de 2018, por volta das 16h00min, policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de tráfico de drogas numa quitinete localizada na
Avenida Frei Coimbra, n° 110-B, bairro Jardim Novo Horizonte, em Várzea Grande/MT.

É dos autos que, durante rondas ostensivas os oficiais abordaram o indivíduo
Mateus Silva dos Santos
e em revista pessoal localizaram em poder dele 05 porções de pasta base de Cocaína. Indagado sobre a procedência da droga
Mateus
teria dito que adquiriu com o ora denunciado RAFAEL DO NASCIMENTO.

Nesse comenos, os policiais militares deslocaram-se até a residência dele localizada no endereço supracitado e depararam-se com o denunciado RAFAEL e a namorada dele a adolescente
Thamires Amorim da Silva
em frente a residência.

Infere-se que, foi procedida a abordagem e em revista pessoal foram encontradas no bolso de RAFAEL 69 (sessenta e nove) porções de pasta base de Cocaína e com
Thamires
a quantia de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) em notas miúdas Em entrevistas informais, RAFAEL teria confessado que a prática do crime de tráfico de drogas e dito que o dinheiro encontrado em poder de
Thamires é
proveniente da mercancia.

Foram realizadas as buscas no interior da residência de RAFAEL e localizado dentro do guarda-roupas do casal mais 26 (vinte e seis) porções de pasta base de Cocaína e na gaveta a quantia de R$ 212,00 (duzentos e doze reais) em
espécie.

Diante disso, RAFAEL DO NASCIMENTO e os demais envolvidos foram conduzidos a Delegacia de Polícia, para as providências cabíveis. Perante a Autoridade Policial negou a prática do crime de tráfico de drogas.

A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 03-IP, pelo Termo de Apreensão de fl. 11-IP, pelo Laudo Pericial n° 3.14.2018.47664-01, fls. 13-IP, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para o princípio ativo da “COCAINA” pesando 24,84g (vinte e quatro gramas e oitenta e quatro centigramas).

Assim, restou configurado que o denunciado RAFAEL DO NASCIMENTO “trazia consigo” e “tinha em depósito” drogas, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo a adolescente
Thamires Amorim Silva”
(Id.
125792799).

A materialidade delitiva é incontroversa, ressaindo do cotejo entre o auto de prisão em flagrante delito (Id. 125792799), boletim de ocorrência (Id. 125792799, pp. 12-14), termo de apreensão (Id. 125792799, p. 24), laudo pericial (Id. 125792799, p. 29) e os depoimentos prestados ao longo das investigações e da instrução.

Com efeito, cinge-se a questão à aferição da existência, ou não, de prova da autoria do crime de tráfico de drogas em relação ao apelado.

Para melhor compreensão transcrevo trecho da sentença que desclassificou o delito de trafico de drogas imputado ao acusado para o descrito no art., 28 da Lei n. 11.343/2006. Confira-se:

“(...) Não há elementos suficientes a revelar a tipificação do crime de tráfico, nos termos em que capitulado na inicial e ratificado nas alegações finais.

O acusado, em juízo (mídia), negou a traficância, afirmando que à época do fato era usuário de drogas. Contou que estava dentro de sua casa quando os policiais chegaram e realizaram buscas no imóvel e encontraram cinco porções de cocaína, que eram destinadas ao seu consumo pessoal, mencionando, porém, desconhecer a origem dos demais entorpecentes que os policiais disseram ter aprendido no local. Assegurou que não vendeu droga para a pessoa de nome Mateus. Garantiu que o dinheiro apreendido na sua residência pertence a sua avó.

(...)

A testemunha Adilson Souza de Arruda, policial militar que efetuou a prisão em flagrante, em juízo (mídia), declarou que após abordar o adolescente Mateus com drogas, ele informou ter adquirido o entorpecente do acusado. Em continuidade à diligência realizou a abordagem do acusado na residência dele e após buscas no imóvel encontrou mais entorpecente e dinheiro.

A testemunha Raylton Duarte Mourão, também policial que participou da diligência, em juízo (mídia), declarou ter dado apoio à equipe policial que efetuou a prisão de um usuário com drogas e após acompanhou a ocorrência que efetuou a prisão do acusado na própria residência com entorpecente.

Entretanto, a delação do usuário
Mateus Silva dos Santos
aos policiais militares no momento da abordagem no sentido de que havia adquirido entorpecente do acusado, não foi confirmada em nenhum momento. O usuário sequer chegou a ser ouvido na fase inquisitorial e também não o foi em juízo para esclarecer os fatos.

Veja que os testemunhos policiais são indiretos, ou seja, não presenciaram a suposta venda, mas somente ouviram do suposto usuário a narrativa de que o réu lhe vendera droga e repassaram a mesma versão ao juízo. A origem da informação jamais foi checada e não passou pelo crivo do contraditório. Por certo é plausível a veracidade daquela informação, entretanto, não há como saber de que forma a informação foi obtida, ou mesmo se o usuário não mentiu para proteger outra pessoa.

(...)

O fato é que não há elementos a subsidiar este juízo na formação de convicção acerca da existência do crime de tráfico. O que é certo é que o acusado e mantinha drogas no interior de sua residência. Nem se cogite a falácia de que parte do entorpecente teria sido plantada pelos policiais militares, já que não há nos autos uma única prova ou indício a revelar má-fé por parte desses agentes. Entretanto, ainda assim, as provas dos autos não revelam a este juízo elementos efetivos do tráfico, uma vez que não foram apreendidos quaisquer outros elementos indicativos de que o acusado estivesse traficando, tais como balança, papelotes ou objetos/substâncias comumente utilizados no preparo da droga.

Assim, restam enfraquecidos os testemunhos que implicam o acusado na mercancia ilícita.

Isso tudo, aliada a diminuta quantidade de entorpecente apreendido com o acusado, ou seja, 24,84g (vinte e quatro gramas e oitenta e quatro centigramas) de cocaína,
aliada à confissão de sua destinação ao consumo pessoal,
é forçoso concluir que as provas produzidas judicialmente apresentam-se demasiadamente frágeis para justificar a imposição de uma sanção penal por tráfico.

Diante disso é impositiva a desclassificação, ficando por conta do art. 28 da Lei n. 11.343.06, a depender, evidentemente do julgamento do juízo competente, qual seja, o juizado especial criminal desta comarca.

Pelo exposto, DESCLASSIFICO o delito de tráfico de drogas imputado ao réu
RAFAEL DO NASCIMENTO,
suficientemente qualificado nos autos, para outro não inserido na competência deste juízo, possivelmente do art. 28,
caput
da Lei n. 11.343/2006. (...)”
(Id. 125796151).

Diante do acima transcrito, verifico que o magistrado sentenciante desclassificou a conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, apenas por não ter inquirido a testemunha Mateus Silva dos Santos na fase policial e judicial e ainda por entender que os policias não presenciaram a suposta venda da droga.

Importante salientar que o delito de tráfico de substâncias entorpecentes é de ação múltipla ou de conteúdo variado. Assim, o agente não precisa ser necessariamente preso em flagrante delito no ato da venda, desde que outras provas apontem no sentido de que a droga não tinha por destino o próprio uso do agente, como no caso vertente.

Ademais, consoante os termos do Enunciado 7 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”

Nesse sentido:

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.”
(Apelação Criminal n. 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha – j. 8.8.2017).

Pois bem.

Com relação à autoria do delito de tráfico, embora o apelado insista em negá-la e eximir-se de sua responsabilidade, alegando que na ocasião de sua abordagem estava apenas com cinco porções de pasta-base de cocaína e que era para uso e, que as outras porções (26 porções de pasta-base de cocaína) e dinheiro (R$ 212,00 em notas trocadas) encontrada no guarda-roupa não sabia da sua origem, sua versão encontra-se isolada, pois o conjunto probatório contém elementos suficientes de prova da mercancia.

Importante registrar que o acusado em seu depoimento em sede judicial disse em um primeiro momento que não conhecia a testemunha Mateus Silva dos Santos, em seguida no decorrer de seu interrogatório disse claramente que a testemunha mora quatro ruas depois de sua residência e que a testemunha é usuária de drogas (relatório de mídias constante no Id. 125796152).

Realmente, consta neste caderno processual que a testemunha Mateus Silva dos Santos não foi ouvida perante a autoridade policial e nem judicial.

Entretanto, embora a referida testemunha não tenha sido ouvida, fato é que os depoimentos prestados pelos policiais (Adilson Souza de Arruda e Raylton Duarte Mourão) confirmam a existência de informações relativas à traficância exercida pelo apelado.

“
QUE, nesta data, por volta das 16:10 hs, o depoente juntamente com o SD PM MOURA e outros, foram acionados para atender uma ocorrência de tráfico de drogas em uma quitinete no bairro Nova Várzea Grande, nesta cidade; QUE, chegando no local se depararam com o conduzido MATEUS SILVA DOS SANTOS em atitude suspeita, sendo abordado e encontrado em seu bolso cerca de 05 porções de substância análoga à pasta-base; QUE, MATEUS confessou que estaria praticando comercialização da droga e informou que vendia droga a mando de RAFAEL NASCIMENTO; QUE, ainda informou que na residência de RAFAEL havia meio tablete de pasta-base; QUE, então, a equipe se deslocou até à residência de RAFAEL, no bairro Novo Horizonte, nesta cidade e encontrou RAFAEL e sua companheira THAMIRES AMORIM DA SILVA (adolescente) em frente à residência; QUE, no bolso da calça de RAFAEL foram encontradas 69 porções de substância análoga à pasta-base e com THAMIRES cerca de R$ 360,00 em notas trocadas; QUE, em ambos confessaram que realizam tráfico de drogas e que o dinheiro é oriundo da venda de entorpecentes; QUE, adentraram na residência de MATEUS e encontraram dentro do guarda-roupa do quarto do casal mais 26 porções de substância análoga à
pasta-base
QUE, na gaveta do quarto havia R$ 212,00, sendo que RAFAEL afirmou que seria dinheiro proveniente do comércio de drogas”
(depoimento em sede policial da testemunha
Adilson Souza de Arruda,
Id.
125792799, pp. 16-17).

“
QUE, nesta data, por volta das 16:10 hs, o depoente juntamente com o SD PM SOUZA ARRUDA e outros, foram acionados para atender uma ocorrência de tráfico de drogas em uma quitinete no bairro Nova Várzea Grande, nesta cidade; QUE, chegando no local se depararam com o conduzido MATEUS SILVA DOS SANTOS em atitude suspeita, sendo abordado e encontrado em seu bolso cerca de 05 porções de substância análoga à pasta-base; QUE, MATEUS confessou que estaria praticando comercialização da droga e informou que vendia droga a mando de RAFAEL NASCIMENTO; QUE, ainda informou que na residência de RAFAEL havia meio tablete de pasta-base; QUE, então, a equipe se deslocou até à residência de RAFAEL, no bairro Novo Horizonte, nesta cidade e encontrou RAFAEL e sua companheira THAMIRES AMORIM DA SILVA (adolescente) em frente à residência; QUE, no bolso da calça de RAFAEL foram encontradas 69 porções de substância análoga á pasta-base e com THAMIRES cerca de R$ 360,00 em notas trocadas; QUE, em ambos confessaram que realizam tráfico de drogas e que o dinheiro é oriundo da venda de entorpecentes; QUE, adentraram na residência de MATEUS e encontraram dentro do guarda-roupa do quarto do casal mais 26 porções de substância análoga à
pasta-base; QUE, na gaveta do quarto havia R$ 212,00, sendo que RAFAEL afirmou que seria dinheiro proveniente do comércio de drogas”
(depoimento em sede policial da testemunha
Raylton Duarte Mourão ,
Id.
125792799, pp. 19-20).

Em juízo, os policiais militares ratificaram o depoimento prestado em sede policial (Relatório de mídias constante no Id. 125796152).

Frise-se que as declarações dos agentes policiais são coerentes e descrevem a diligência que culminou na apreensão da droga de maneira complementar, não sobressaindo qualquer contradição apta/relevante a evidenciar intenção de prejudicar o apelado ou lhe atribuir falsamente o crime, notadamente ao considerar que o magistrado singular em sua sentença relata que “
Nem se cogite a falácia de que parte do entorpecente teria sido plantada pelos policiais militares, já que não há nos autos uma única prova ou indício a revelar má-fé por parte desses agentes”
(Id. 125796151, p. 39).

Saliento que no interior da residência foi apreendido o valor de R$ 212,00 (duzentos e doze reais) em notas trocadas, sem origem lícita comprovada, além de 26 porções de pasta-base de cocaína, a corroborar a conclusão de que a droga apreendida era destinada à comercialização.

É cediço que os depoimentos policiais têm idoneidade e valor probante suficientes para fundamentar um édito condenatório, sobretudo quando não há nos autos quaisquer elementos capazes de demonstrar a existência de infundado interesse de causar prejuízos ao réu.

Sobre o tema, este é o entendimento consolidado na Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consoante estabelecido no
Enunciado Orientativo n. 8
: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Noutro norte, impõe-se consignar, que “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (verbete sumular n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas), e que, para a caracterização do crime de tráfico, não se exige a venda, tampouco o fornecimento gratuito da substância entorpecente a outrem, bastando a posse não autorizada de droga com finalidade diversa do simples consumo pessoal pelo agente.

Diante do exposto, frente à expressiva sintonia entre as circunstâncias fáticas que abrangeram a apreensão da substância ilícita, somadas aos depoimentos dos policiais, merece guarida o pleito ministerial pela condenação.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRIMEIRA PRELIMINAR: NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DEFINITIVO EM SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – REJEIÇÃO – EXAME PRELIMINAR E PROVAS COLHIDAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL SUBMETIDAS AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA SÃO APTOS A COMPROVAR A NATUREZA DA DROGA E A MATERIALIDADE DELITIVA – EMBORA TARDIAMENTE, O LAUDO FOI JUNTADO NESTES AUTOS – 2. SEGUNDA PRELIMINAR: NULIDADE DA PROVA POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA (ART. 158-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – DIVERGÊNCIA DA QUANTIDADE DE DROGA UTILIZADA NOS DOIS EXAMES – EXAME REALIZADO POR AMOSTRAGEM – ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA – EVIDENCIADA A INTEGRIDADE DA PROVA – REJEIÇÃO – 3. MÉRITO: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – SUSTENTADA A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INCONSISTÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DO ESTUPEFACIENTE – CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE INDICAM POSSE, GUARDA E DEPÓSITO DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA – 4. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA LEX – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 5. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA DA DROGA E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – INVIABILIDADE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – 6. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – DESPROPORCIONALIDADE – PARCIAL ACOLHIMENTO – DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTITATIVO APLICADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA BASILAR REDIMENSIONADA – 7. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há nulidade processual pela juntada tardia do laudo definitivo de exame da droga apreendida quando as circunstâncias apuradas no inquérito e na instrução do processo demonstram, mediante prova testemunhal e pelo laudo pericial preliminar, a materialidade e a autoria do ato infracional. 2. A aferição da natureza da substância apreendida por amostragem atende aos preceitos legais estabelecidos no art. 50, § 3º da Lei Antidrogas, e explica a divergência na quantidade de droga descrita no laudo preliminar de constatação e no laudo pericial definitivo e tal situação não demonstra que a prova foi manipulada, alterada ou que a droga periciada não era aquela que foi apreendida em poder do apelante. 3. É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual. 4. É inviável o acolhimento da pretensão do apelante almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais civis que efetuaram sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

5. Impõe-se a manutenção da valoração negativa da natureza da droga apreendida quando se trata de pasta-base de cocaína, cuja nocividade e alto grau de dependência justifica o recrudescimento da pena basilar. Igualmente, a prática de crime estando o agente monitorado eletronicamente, indica sua maior periculosidade, autorizando o incremento da sanção inicial. 6. A pena-base fixada em quantitativo desproporcional deve ser redimensionada, impondo-se a reforma do decisum, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, a fim de que seja fixada, ao apelante, sanção justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime por ele praticado. No entanto, mantida a valoração negativa de ao menos uma circunstância judicial, autorizado está o proporcional recrudescimento da sanção basilar. 7. Recurso provido em parte
” (TJMT, Apelação n. 1001000-49.2021.8.11.0018, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 22.6.2022; data da publicação: 26.6.2022).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE – INCONFORMISMO DOS RÉUS – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INVASÃO DE DOMICÍLIO – REJEIÇÃO – AÇÃO POLICIAL LEGITIMADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – FUNDADAS RAZÕES QUE INDICAVAM A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA 2. MÉRITO: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO NARCOTRÁFICO E DA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PALAVRAS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS CIVIS, EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – SOCIETAS CRIMINIS CONFIGURADA – 3. ALMEJADA READEQUAÇÃO DA PENA POR UM DOS APELANTES – VIABILIDADE – PENA-BASE DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO EXASPERADA EM QUANTITATIVO DESPROPORCIONAL – PROVIDÊNCIA ESTENDIDA DE OFÍCIO AO CORRÉU QUE NÃO IMPUGNOU TAL CAPÍTULO DA SENTENÇA – 4. PLURALIDADE DE CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DO ART. 40 DA LEI ANTIDROGAS – NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA ELEVAÇÃO DA PENA EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) – SANÇÃO REAJUSTADA – 5. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – IMPOSSIBILIDADE – SISTEMA BIFÁSICO – VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA NO PATAMAR MÍNIMO – 6. REQUERIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE POR UM DOS APELANTES – DESCABIMENTO – PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – APELOS CONHECIDOS – DESPROVIMENTO DE UM APELO E PARCIAL PROVIMENTO DO OUTRO, COM EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS AO CORRÉU. 1. É válida a busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial, independentemente de anuência do morador, na hipótese em que o ingresso dos agentes policiais no domicílio ocorreu somente após a constatação de fundadas razões, indicativas da provável ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel. 2.

Descabe cogitar a absolvição dos réus pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico quando verificado que as circunstâncias fáticas que permearam o flagrante, confrontadas com a prova oral e documental produzida nos autos, especialmente os testemunhos dos policiais civis, demonstram satisfatoriamente a materialidade e a autoria desses delitos, máxime porque os depoimentos de agentes públicos são válidos e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelos réus, sobretudo quando harmônicos com as demais provas. (Enunciado Orientativo n.º 8 da TCCR do TJMT). 3. Sendo constatado que a pena-base do crime de associação para o tráfico de drogas foi exasperada em quantitativo exagerado e desproporcional, em razão dos maus antecedentes do agente, a readequação da reprimenda é medida impositiva, para que guarde consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. De ofício, estende-se a providência ao corréu em idêntica situação, que não impugnou tal capítulo da sentença. 4. A incidência de mais de uma causa de aumento prevista no art. 40 da Lei n. 11.343/06, por si só, não implica a automática majoração da pena em fração superior à mínima (1/6) na terceira fase, sendo necessária motivação concreta para tanto, tal como se exige no crime de roubo majorado. 5. A individualização da pena de multa deve obedecer ao sistema bifásico, de modo que a quantidade de dias-multa seja estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade e, na sequência, o valor de cada dia-multa seja fixado de acordo com a capacidade econômica do apenado (Enunciado Orientativo n.º 33 da TCCR do TJMT). Dessa forma, se o valor unitário do dia-multa já foi fixado no piso legal, não há margem para redução da pena de multa com fundamento na hipossuficiência econômica do apelante. 6. Confirmada a condenação pelos delitos de tóxicos, deve ser mantida a prisão cautelar do apelante, máxime porque a necessidade do ergástulo preventivo restou fundamentada no bojo da sentença, diante da manutenção das circunstâncias iniciais que a autorizaram [risco de reiteração delitiva]. Apelos conhecidos. Desprovimento de um dos apelos e parcial provimento do outro, com extensão dos benefícios ao corréu
” (TJMT, Apelação n. 0006433-93.2019.8.11.0059, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 22.6.2022; data da publicação: 24.6.2022).

Nesse contexto, a sentença deve ser reformada, condenando-se o apelado pelo crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Sem delongas, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria, verifico que a culpabilidade do acusado revelou-se normal à espécie, de modo que não enseja o recrudescimento da reprimenda.

A certidão constante no Id. 125796150, p. 35, comprova que o acusado não possui antecedentes criminais.

Inexistem nos autos elementos suficientes para aquilatar a conduta social e a personalidade do agente.

Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal.

As circunstâncias
são normais à espécie delitiva.

Não obstante o crime em questão acarrete consequências nefastas à sociedade, não é possível valorá-las, pois integram a própria definição jurídica do tipo.

Deixo de avaliar o comportamento da vítima, uma vez que se trata da sociedade como um todo.

Por fim, ainda que a quantidade e a natureza de droga apreendida justifique o agravamento da situação do agente, postergo a sua valoração para a terceira fase da dosimetria, para incidir fração diversa da máxima à minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, evitando malfazejo
bis in idem
.

Neste sentido, orienta a Suprema Corte:

“É certo que o STF, no julgamento dos habeas corpus 112.776 e 109.193, Rel. Min. Teori Zavascki, por maioria de votos, entendeu que configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto ilícito para fixar a pena-base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia,
nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução)
. De modo que não se verifica a alegada contrariedade à orientação Plenária do STF”
(STF,
HC
n. 217.888/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 1º.8.2022) – destaquei.

Assim, tendo em vista que todas as circunstância judiciais (art. 59 do CP) foram favoráveis ao acusado, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade relativa, pois o acusado na data dos fatos tinha 20 anos de idade, motivo pelo qual fixo a pena provisória em 5 anos de reclusão, em obediência a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira etapa, tratando-se de réu primário, de bons antecedentes, que não se dedica a atividades criminosas, nem integra organização criminosa, aplico a causa diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343), na fração de 1/2, haja vista a quantidade e a natureza da droga apreendida (24,84g de pasta-base de cocaína), alcançando a pena de
2 anos e 6 meses de reclusão
, que torno definitiva.

Por fim, uma vez aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade, reduzo a pena pecuniária para
250 dias-multa
, mantendo o valor de cada unidade em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando que o apelado não é reincidente, a pena estabelecida é inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais foram totalmente favoráveis, tais situações autorizam a fixação de regime mais brando, razão pela qual estabeleço o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena pelo apelado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal.

No caso em apreço, verifico que o apelado preenche os requisitos exigidos para a substituição da pena, já que não é reincidente, a pena aplicada não ultrapassa 4 anos de reclusão e as circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade motivos e circunstâncias do crime – art. 44 inciso III, do CP) indicam que a substituição é suficiente para atingir as finalidades da pena.

Desse modo, substituo a pena privativa de liberdade do acusado por
duas restritivas de direitos
, as quais deverão ser especificadas e fiscalizadas pelo Juízo das execuções penais.

Ante ao exposto,
conheço
do recurso interposto pelo Ministério Público e
dou-lhe provimento
para condenar o acusado
Rafael do Nascimento
nas penas do crime descrito no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de
2 anos e 6 meses de reclusão,
a qual deve

ser cumprida no
regime inicial aberto,
e a pena pecuniária de
250 dias-multa
, no valor unitário mínimo, convertida em duas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022